Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. EMBARGOS EM FACE DE CONTEÚDO DA SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. VIA INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDUTA TEMERÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão de ID 52422518, proferido em embargos de declaração previamente por ela opostos. Alega a embargante que “Conforme trechos grifados acima, pode ser observado na r. sentença, que o excelentíssimo juiz foi omisso na r. sentença. Nesse sentido a r. sentença se torna omissa no sentido de que no acordão os Desembargadores não julgaram e nem sequer citaram sobre a decisão do juiz de Primeira Instância intimou para oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público para averiguar as práticas da Parte Autora. Portanto, venho REQUERER a manifestação e o entendimento dos Desembargadores sobre a decisão do juiz de Primeira Instância que intimou para oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público.”
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a análise da determinação contida na sentença no sentido de se oficiar à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público, nos seguintes termos “Por fim, oficie-se à OAB-DF para ciência da presente ação e sentença, bem como para ciência de que o patrono do autor vem atuando de forma semelhante em outros dos mais de 500 processos ajuizados neste E. Tribunal, para averiguação de prática de demanda predatória e eventual infração que contrarie as normas da OAB. Oficie-se também o Ministério Público do DF (MPDFT) para ciência dessa sentença e do eventual cometimento pelo patrono da parte autora de crimes contra a Administração da Justiça e advocacia predatória.”
5. Ocorre que, além da determinação não constituir mérito, a oportunidade para a embargante questioná-la já precluiu. Nota-se que há obscura intenção da embargante em tumultuar e protelar o feito. Isso porque já opôs prévio embargos de declaração e agora apresenta novos embargos afirmando estar impugnando o último acórdão proferido quando, na verdade, expõe irresignação quanto a dispositivo de sentença.
6. Pela leitura da sentença proferida e as informações ali contidas, bem como observando a determinação de se oficiar a OAB e o MP, nota-se que o patrono da embargante é costumaz em tal conduta. Seu procedimento temerário e procrastinatório é considerado litigância de má-fé, na forma do art. 80. do CPC.
7. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com renovação de conduta, com intuito meramente procrastinatória, pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

8. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Em razão da litigância de má-fé, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, bem como que, além de publicada a presente decisão, a parte embargante seja pessoalmente intimada mediante expedição, pelo juízo de primeira instância, por meio de carta com AR no endereço da parte autora/embargante acerca do teor da presente decisão, no endereço constante nos autos.
10. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem.